Tribunal: TJDFT
Processo: 0709157-89.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com compensação por danos morais.
1.1. Sentença. O r. juízo de origem entendeu que o pedido de apresentação dos extratos da conta foge à competência do Juízo Especial Cível e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito.
1.2. Recurso. O recorrente sustenta que não se trata de procedimento especial apto a afastar a competência dos Juizados; que fora vítima de fraude e que pretende o encerramento da conta aberta pelos fraudadores, acesso aos documentos comprobatórios e reparação pelos danos sofridos. Requer que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos ao Juízo recorrido para o regular processamento do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o requerimento de apresentação de documentos consiste em procedimento de rito especial.
III. Razões de decidir
3. O pedido de apresentação de documentos visa a instrução processual e pode ser determinado pelo magistrado por simples despacho, caso entenda necessário para o julgamento da causa, inclusive mediante inversão do ônus da prova (CPC, art. 373, §1° e 396; CDC, art. 6o, inc. VIII), sobretudo porque se refere a documentos pertencentes ao recorrido, de fácil apresentação.
4. Tendo em vista que não se trata de procedimento especial incompatível com o rito dos Juizados Especiais, é indevida a extinção prematura do processo, o qual deve prosseguir até o julgamento de mérito. Nesse sentido, os Acórdãos 1921845, 1865007, 2000371.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença de extinção e determinar o prosseguimento do processo no juízo de origem. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, §1° e 396; CDC, art. 6o, inc. VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921845, RI 0752506-52.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/9/2024; TJDFT, Acórdão 1865007, RI 0701335-80.2024.8.07.0008, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 17/5/2024; TJDFT, Acórdão 2000371, RI 0702145-33.2025.8.07.0004, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 19/5/2025.